Tribunal: CARF
Processo: 19515.722134/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO.
Os créditos tributários não pagos no vencimento são acrescidos de juros de mora com base na Taxa SELIC, conforme preceitua o artigo 13 da Lei 9.065/95. A impugnação do crédito no âmbito administrativo não suspende a aplicação dos juros (Súmula 5 do CARF).
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722134/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.616 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ROBSON LUIZ LOPES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVNCIA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira
decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a
decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESAS
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO.
Os créditos tributários não pagos no vencimento são acrescidos de juros de
mora com base na Taxa SELIC, conforme preceitua o artigo 13 da Lei
9.065/95. A impugnação do crédito no âmbito administrativo não suspende a
aplicação dos juros (Súmula 5 do CARF).
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722134/2011-74
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 475 e ss).
Pois bem. Em procedimento para verificação do cumprimento de obrigações
tributárias pelo contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração relativamente aos
anos-calendário 2006 e 2007, às fls. 445/453, exigindo o recolhimento do imposto de renda
pessoa física de R$ 1.585.131,34, juros de mora de R$ 708.362,20 (calculados até 30.11.2011) e
multa proporcional de R$ 1.188.848,50, totalizando o crédito tributário no valor de R$
3.482.342,04. O procedimento evidenciou que o autuado teve movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados, movimentando recursos em diversos bancos em
valores muito superiores a sua renda disponível.
O Termo de Verificação Fiscal, às fls. 428/432, informa que restou apurada
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
porque o fiscalizado, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias nos anos-calendário de
2006 e 2007, que somaram R$ 3.923.650,87 e R$ 1.843.152,28, respectivamente, totalizando R$
5.766.803,15. Estes créditos estão discriminados nas planilhas às fls. 433/444.
Irresignado com o lançamento, o contribuinte interpôs impugnação, às fls.
458/459, alegando, em síntese, que:
1. Os recursos que dispunha na época para criar oportunidades de negócio em seu
nome e de terceiros estavam devidamente registrados em declarações anteriores
com impostos recolhidos, tendo sido tributado todo o lucro obtido.
2. Ressalta que um único valor pode ser depositado várias vezes no decorrer do
período sem caracterizar novos ganhos de capital ou lucro.
3. Aduz que oportunamente apresentaria a fundamentação, as discordâncias e suas
razões e as provas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 475 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Por disposição legal, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
PROVA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 487 e ss), alegando, em síntese:
a) Preliminarmente, operou-se a decadência do direito de a União constituir
definitivamente o crédito reclamado, já que decorreram mais de 360 dias para a
autoridade julgadora analisar a impugnação do Recorrente (o que também
implica em anulação tácita do lançamento - art. 59, c/c art. 27, 5 único, do
Decreto 70.235/72). No mínimo (em caráter subsidiário), deve ser afastada a
exigência dos juros de mora a partir do momento em que a Administração
Tributária Federal passou a estar em "mora" com o contribuinte (ou seja, após a
ultrapassagem do prazo de 360 dias);
b) Preliminarmente, merece ser declarada NULA a autuação em Leia por indevida
quebra de sigilo bancário, já que não houve, sequer, um procedimento específico
prévio para utilizar as informações fornecidas pelas instituições bancárias,
tampouco uma decisão judicial para tal fim;
c) No mérito, a autuação se baseou única e exclusivamente nos depósitos bancários,
sem qualquer comprovação de sinais exteriores de riqueza, partindo do falso
pressuposto de que o Recorrente obteve essa altíssima receita a partir de seus
eventuais negócios. Ora, a legislação não permite, assim como a doutrina e
jurisprudência, que os depósitos bancários, de per si, justifiquem a presunção de
omissão de receita, exigindo, também, a comprovação de sinais exteriores de
riqueza, ou seja, que esses depósitos foram utilizados e consumidos pelo titular
da conta bancária. Além disso, não houve a INDIVIDUALIZAÇÃO dos valores
considerados como receita tributável.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, considerando o Dia da Consciência Negra
(20/11/2015), nos termos da Lei no 14.485/2007, do Município de São Paulo/SP, e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. “Decadência” em razão do descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457
de 2007, que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira
decisão. Subsidiariamente, deve ser afastada a exigência dos juros de mora a partir do
momento em que a Administração Tributária Federal passou a estar em "mora" com o
contribuinte.
Preliminarmente, alega o recorrente que teria ocorrido a decadência do direito de
constituir o crédito reclamado, já que decorreram mais de 360 dias para a autoridade julgadora
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

analisar a impugnação do Recorrente (o que também implicaria em anulação tácita do
lançamento - art. 59, c/c art. 27, 5 único, do Decreto 70.235/72).
Em caráter subsidiário, entende que deve ser afastada a exigência dos juros de
mora a partir do momento em que a Administração Tributária Federal passou a estar em "mora"
com o contribuinte (ou seja, após a ultrapassagem do prazo de 360 dias).
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, em se tratando de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que
se falar em fato gerador mensal, sendo possível, inclusive, aplicar a Súmula CARF n° 38, in
verbis:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN, o fato
gerador do IRPF, considerando o exercício lançado mais longínquo, o de 2007 (ano-calendário
2006), ocorreu em 31/12/2006, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2011
para expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05
anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN,
considerando que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2006, deveria ser
entregue pelo contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de 2007, o lançamento só poderia
ser efetuado pelo Fisco a partir do mês maio de 2007; portanto, tinha a Administração Tributária
cinco anos para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2008 a 31/12/2012.
Não há, portanto, que se falar em decadência, seja pelo art. 173, I, ou art. 150, §
4°, do CTN, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 13/12/2011 (e-fl. 454).
Para além do exposto, ao contrário do que alegado pelo recorrente, o
descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o
prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do
contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
Também não impõe à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar processos
administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo.
E, ainda, não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início após a
constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está
sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito da autoridade
administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for
cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

Súmula CARF n° 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Prossegue o recorrente afirmando que seria injustificável a demora do Fisco para
proferir decisão de mérito sobre o presente processo. Por esse motivo, entende que devem ser
excluídos os valores dos juros excedentes ao prazo máximo de até 360 (trezentos e sessenta)
dias, consoante exigência determinante no art. 24 da Lei n° 11.457/07.
Embora entenda que a questão se confunde com parte do mérito da demanda,
aprecio a título de preliminar, eis que assim classificada pelo recorrente.
Pois bem. Entendo que o pleito do recorrente não encontra amparo legal, e
somente o depósito do montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da
incidência dos juros de mora (artigo 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980).
Trata-se, ainda, de entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência, no âmbito do Poder
Judiciário, em situações análogas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO ATUAL CPC. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CARF.
PARALISAÇÃO. "OPERAÇÃO ZELOTES". I - São manifestamente improcedentes os
embargos de declaração, pois, na verdade, a discussão no tocante a sustar a incidência
dos juros de mora sobre créditos tributários em decorrência da demora no julgamento
dos processos administrativos, que ultrapassa os 360 (trezentos e sessenta) dias
previstos no art. 24 da Lei no 11.457/2007, ou ainda, em função da paralisação das
atividades do CARF não procede no caso em tela. II - Somente o depósito do montante
integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da incidência dos juros de
mora (artigo 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980). III - Às reclamações e aos recursos
interpostos nos procedimentos fiscais não se conferiu esse poder, mesmo após o prazo
previsto para a análise - 360 dias a partir do protocolo, de acordo com o artigo 24 da Lei
no 11.457/2007. IV - O atraso da Administração Tributária viola, na verdade, garantia
de natureza processual - razoável tramitação dos feitos, regulamentada especificamente
pela legislação tributária -, sem que produza efeitos materiais. V - A cobrança ou não
dos juros depende do resultado do processo administrativo. Se o lançamento procede, o
sujeito passivo deveria ter pago o tributo desde o vencimento (artigo 161 do CTN); a
demora no exame da impugnação não neutraliza o descumprimento da obrigação de
pagar. VI- O contribuinte prejudicado pode exigir apenas a conclusão do procedimento,
como fez a impetrante na formulação do pedido de análise imediata. VII- A suspensão
dos juros após o 360o dia da data do protocolo da petição extrapola os limites do bem
jurídico transgredido e faz abstração da relação de direito material, condicionada pela
admissão ou não da ausência de pagamento no prazo que se seguiu à intimação do auto
de infração ou da notificação de lançamento. VIII -Embargos de declaração rejeitados.
(TRF-3 - ReeNec: 00197386020154036100 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA
ELIANA MARCELO, Data de Julgamento: 06/06/2018, TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2018)
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DURANTE A SUSPENSÃO DOS
JULGAMENTOS PELO CARF. 1. Os créditos tributários não pagos no vencimento são
acrescidos de juros de mora com base na Taxa SELIC, conforme preceitua o artigo 13
da Lei 9.065/95. 2. A impugnação do crédito no âmbito administrativo não suspende a
aplicação dos juros (Súmula 5 do CARF).
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

(TRF-4 - AC: 50279961720164047100 RS 5027996-17.2016.404.7100, Relator:
JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 14/12/2016, PRIMEIRA
TURMA)
Dessa forma, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente.
2.2. Sigilo bancário.
Prosseguindo em suas alegações, defende o recorrente que o lançamento seria
nulo, eis que as informações financeiras que motivaram o lançamento foram obtidas pela quebra
ilegal do sigilo bancário, isto é, os dados financeiros foram colhidos sem uma precisa e prévia
autorização judicial, sendo, portanto, as informações bancárias provas ilícitas.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, além de se tratar de matéria preclusa, não arguida na impugnação, a
questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 601.314/SP,
com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que: (i) O art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; (ii) A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN. É de se ver:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Ademais, fora assentado o entendimento segundo o qual a Lei 10.174/01 não atrai
a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN, não havendo que se falar, ainda,
em modificação na apuração do tributo, regularmente constituído na forma prescrita em lei.
Tem-se, pois, que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no
10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários e demais documentos juntados, não se constituem em prova hábil para refutar
o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários,
baseando as alegações no campo das suposições.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] O autuado discorda da apuração de omissão de rendimentos evidenciada por
depósitos bancários com origem não comprovada. Apresenta vagas alegações, em
especial, que a origem dos recursos de sua movimentação financeira estaria registrada
em suas declarações anteriores, com os impostos recolhidos. Isto não corresponde à
realidade. Em consulta às informações do impugnante desde o ano 2003 nos sistemas da
RFB, verifico que os seus rendimentos e patrimônio são absolutamente incompatíveis
com o valor dos recursos que movimentou nos anos 2006 e 2007.
(...)
De acordo com o texto legal acima transcrito, não logrando o titular comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados
traduzem rendimentos. Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções
legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda
tributável.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal
em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários.
O contribuinte não prestou qualquer explicação objetiva sobre a origem dos recursos
que movimentou. Para que as explicações fossem aceitas, haveria de ser apresentados
documentos vinculativos delas com os depósitos/créditos nas contas do impugnante, em
termos de datas e valores.
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário.
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, e não de
forma genérica, como pretende o sujeito passivo.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722134/2011-74

CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2015 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que,
inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital